Tribunal: STF
Processo: HC 262723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravante pretende que o suposto tempo de pena cumprido no crime indultado sirva de cálculo na execução da pena referente ao crime não indultado. Banco de pena. Impossibilidade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Acusado condenado por dois crimes numa única ação penal diz que o tempo de pena supostamente cumprido pelo crime indultado deve ser usado no cálculo da execução da pena referente ao crime não indultado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a jurisprudência da Corte relacionada ao tema somente se aplica em processos de execução distintos.



    III. Razões de decidir



    3. Independentemente da união ou da separação de processos de execução, “o indulto, ao extinguir a pena, torna-a insubsistente para todos os efeitos da execução, inclusive para o cálculo dos benefícios. Assim, havendo mais de uma pena em cumprimento e ocorrendo o indulto de uma delas, a pena restante passará a ser o novo marco para o cálculo do livramento condicional e outros benefícios”. (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2017).



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.